Tribunal: TJDFT
Processo: 0716393-06.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0716393-06.2022.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IGOR DE ARAUJO RECORRIDO: GEOVANE ALVES SILVA DE SOUSA DECISÃO Não há requerimento de benefício da justiça gratuita e também não houve recolhimento do preparo e das custas processuais. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por IGOR DE ARAUJO, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 31, §1o). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator